Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705857-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSA - ME RECORRIDOS: CLOVIS ALVES NOGUEIRA, TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. NÃO EFETUADA. MERA DETENÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DE IPTU. GARANTIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. No caso dos autos, a embargante não demonstrou sua condição de possuidora, já que o condomínio onde se encontra o imóvel está situado em área pública, sendo apenas mera detentora. 3. O pagamento de IPTU não garante qualquer direito da embargante sobre o imóvel, nem assegura qualquer proteção possessória. Precedentes. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 506 do CPC, alegando não ter participado do processo originário e, portanto, a sua propriedade não pode ser afetada pelos efeitos da decisão ali proferida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 485, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 506 do CPC, pois, no julgamento dos embargos de declaração, a turma concluiu “que mesmo não tendo a embargante participado do processo anterior, uma vez apresentada oposição pela TERRACAP e demonstrado que o imóvel objeto de litígio é público, a parte ora embargante deixa de ter direitos de proteção ao imóvel, já que sequer é possuidora” (ID 26744373-Pág. 4. Ademais, o acórdão impugnado decidiu que a recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003